Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-88.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000081-88.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DANILO SOUSA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELANTE CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS EM VIA PÚBLICA.
PRELIMINAR AFASTADA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.

DISPENSA/REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA, E,
NO MÉRITO
IMPROVIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, em favor de
Danilo Sousa de Jesus
, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara

Criminal da Comarca de
Candeias
/BA
, Dra.

C
atiusca Barros Vieira Bernardino
,

que, nos Autos
n
º

8000081-88.2022.8.05.0044

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 01 (um) ano e 08 meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
a ser cumprida em regime aberto. Posteriormente substituída por duas restritivas de direitos.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que ” no dia
03 de dezembro de 2021, por volta das 17:50h, uma guarnição da Policia Militar recebeu a informação que um indivíduo sairia do Condomínio Nossa Senhora das Candeias para realizar a entrega de entorpecentes. Em seguida, a guarnição policial, após empreender diligencias no local, abordou, na rodovia BA-523, nas proximidades do bairro URBIS I, o réu, que conduzia a motocicleta de marca Honda, modelo Fan 125, cor preta, placa policial EOJ 6842. Ainda segundo a denúncia, os policiais encontraram 21 (vinte e um) “papelotes” de cocaína, embalados em sacos transparentes, com 19 g (dezenove gramas) de massa bruta, no interior do capacete do acusado”.

3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a revista pessoal deve estar lastreada em fundada suspeita, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, que autorizem a invasão na privacidade ou intimidade do indivíduo (STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., REsp 1576623/RS, julg. em 08.10.2019), sendo esta a hipótese dos autos.

4. Conforme prova oral coligida aos autos, observa-se pelos depoimentos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os policiais militares
receberam a informação de que um elemento
com as mesmas características do réu

sairia do Condomínio Nossa Senhora das Candeias para realizar a entrega de entorpecentes
. Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do acusado deixam claro que a revista não foi realizada de forma aleatória, ao contrário, resultou de fundadas informações recebidas pelos agentes da lei, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

5. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do
IP
nº 6877/2021, Auto de Exibição e Apreensão (fls.
16,

ID
nº 99279220), Laudo provisório
nº N° 2021 33 PC 003619-01
(fls.
27/44,

ID
nº 99279220), Laudo definitivo de drogas
nº 2021 00 LC 042743-01
(ID nº 99279248), pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas,
SD/PM
Wellington Barros Santos,
SD/PM
Leandro Gomes Pereira e
SD/PM
Emerson Vasconcelos
,

integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

6. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

7. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

8.
Na primeira etapa foi fixada a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

9. Na segunda etapa, ausentes atenuantes e agravantes.

10. Na terceira etapa reconhecido o tráfico privilegiado e fixada a pena em 1 ano e oito meses de reclusão e 166 dias multa em regime inicial aberto, posteriormente substituídas por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo de execuções, a qual não merece reproche.

11. No que tange ao

pedido de isenção/redução da pena pecuniária tenho que este não merece prosperar, uma vez que tal pena possui natureza jurídica de sanção direta, cuja aplicação é cogente ao julgador, prevista na própria legislação pertinente ao tipo penal, sob pena de violação ao próprio princípio da legalidade, já que não há norma que disponha sobre a sua dispensa por falta de condições financeiras do sentenciado.

12. Dessarte, eventual impossibilidade de pagamento da multa cominada deve ser arguida perante o Juízo da Execução, não competindo ao Juízo do Conhecimento a sua análise, até porque a condição financeira do réu pode ser modificada até a execução da pena.

13. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8000081-88.2022.8.05.0044
, oriundo do
Juízo de Direito da Vara

Criminal da Comarca de
Candeias
/BA,
tendo como Apelante
Danilo Sousa
d
e Jesus

e como Apelado o
Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04